Tribunal: TCU
Processo: 020.358/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1257/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta deliberação em Diário eletrônico, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 6834/2022-TCU-Segunda Câmara , promovendo o encaminhamento deste processo, após as notificações, à Serur para o exame de admissibilidades do recurso a que se referem as peças 16 a 30, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.358/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Rute Costa (XXX.757.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.